Tribunal: STF
Processo: ARE 1569817
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMANDA CONTRATADA – PANDEMIA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES – TEORIA DA IMPREVISÃO - REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO - RECURSO IMPROVIDO.



    1. Incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19, não podendo a realidade atual ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato. 



    2. A Apelada contratou fornecimento de energia elétrica para o seu estabelecimento comercial – ramo de bares e estabelecimento especializado em servir bebidas – sob a modalidade demanda contratada. 



    3. Não obstante a contratação na modalidade “demanda contratada”, inegável que a parte autora se viu impossibilitada de exercer a sua atividade em razão da pandemia COVID-19, sendo de conhecimento notório a declaração de emergência em saúde pública, com a adoção de medidas de suspensão de atividades com a presença de público ou aglomeração de pessoas, por meio de decretos, situação que atingiu, em cheio, o setor de bares. 



    4. Trata-se de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que impediu o desenvolvimento da atividade econômica da Apelada, impossibilitando, com isso, o fiel cumprimento da obrigação contratualmente assumida. 



    5. Considerando que a autora não pretende a isenção da cobrança, mas tão somente a aferição, nos meses em que ficou impedida de exercer suas atividades, do consumo efetivamente medido, ao invés do valor cheio previsto no contrato, correta a sentença combatida, revelando-se abusivo, também, o termo de confissão de dívida assinado. 



    6. Não está o Poder Judiciário inovando no sistema de cobrança pelos serviços prestados, ou mesmo intervindo nas normas técnicas editadas pela agência reguladora, mas tão somente restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo a cobrança fixa pela demanda de potência excessivamente onerosa, considerando a significativa redução do consumo e a impossibilidade de auferir renda em decorrência das restrições impostas. 



    7. Apelação conhecida e não provida”. (eDOC 31 – ID: c311d5e2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XII, “b”, e 22, IV, do texto constitucional. (eDOC 42 – ID: 9486d69b)



    Nas razões recursais, afirma-se indevida interferência judicial nas normas técnicas exaradas pela ANEEL, sustentando-se que “[e]m nenhum momento, a agência reguladora pretendeu impor às distribuidoras medidas de revisão dos contratos existentes, firmados com consumidores, inexistindo qualquer previsão normativa para a pretensão da Recorrida, diferentemente do que fora proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo”. (eDOC 42 – ID: 9486d69b, p. 13)



    Acrescenta-se que “medidas excepcionais para o enfrentamento da pandemia devem ser editadas e coordenadas exclusivamente pelos órgãos do Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal, que são os responsáveis pela edição de normas de auxílio às empresas”. (eDOC 42 – ID: 9486d69b, p. 15)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem consignou a ocorrência de circunstância excepcional e superveniente ocasionada pela pandemia da COVID-19 que impôs restrições à atividade econômica da parte recorrida, contratante de fornecimento de energia elétrica na modalidade de demanda contratada. Assim, concluiu pela possibilidade de adequação contratual para garantir o equilíbrio econômico-financeiro da avença. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “Cuidam os presentes autos de Ação Ordinária na qual o requerente/apelado pretende ver reconhecido o direito de pagar a fatura de energia elétrica a partir do consumo real aferido durante o período em que esteve impedido de funcionar por força dos decretos de restrição de atividades, devendo ser reconhecida, também, a abusividade do termo de confissão de dívida imposto. 



    Inicialmente, é certo que incumbe ao Magistrado analisar com cautela os pleitos que buscam flexibilizar a força vinculante dos contratos em decorrência da pandemia do COVID-19, não podendo a realidade atual ser interpretada como evidência, ipso facto, da impossibilidade superveniente de concretização de todo e qualquer contrato. 



    Desse modo, devem ser observadas as peculiaridades do caso concreto, em cotejo com os princípios do ordenamento jurídico e buscando a estabilidade e segurança nas relações, mas sem ignorar eventual desequilíbrio causado pela pandemia. 



    Dito isso, relembro que a Apelada contratou fornecimento de energia elétrica para o seu estabelecimento comercial – ramo de bares e estabelecimento especializado em servir bebidas – sob a modalidade demanda contratada. 



    Segundo definição da Agência Nacional de Energia Elétrica: “A demanda contratada é a demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixados em contrato, e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts (kW).” 



    Referida demanda contratada foi criada para que as distribuidoras garantam a estrutura da rede elétrica adequada e o abastecimento de energia quando todos os equipamentos do local estiverem ligados. 



    No caso, não obstante a contratação na modalidade “demanda contratada”, inegável que a parte autora se viu impossibilitada de exercer a sua atividade em razão da pandemia COVID-19, sendo de conhecimento notório a declaração de emergência em saúde pública, com a adoção de medidas de suspensão de atividades com a presença de público ou aglomeração de pessoas, por meio de decretos, situação que atingiu, em cheio, o setor de bares. 



    Trata-se, portanto, de fato superveniente, extraordinário e imprevisível, que impediu o desenvolvimento da atividade econômica da Apelada, impossibilitando, com isso, o fiel cumprimento da obrigação contratualmente assumida. 



    E, nos termos do contrato firmado, a ocorrência de caso fortuito e de força maior torna possível a suspensão temporária da obrigação ajustada entre as partes, nos termos da cláusula 21.2, in verbis:



    21.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações por motivo de caso fortuito ou força maior, o presente CUSD permanecerá em vigor, ficando a obrigação afetada suspensa por tempo igual ao de duração do evento e na extensão dos seus efeitos. 



    Referido contrato prevê, ainda, que nenhuma das partes será considerada inadimplente quando o descumprimento das obrigações contratadas decorrer, direta ou indiretamente, de hipóteses de caso fortuito ou força maior. Vejamos:



    21.1. Nenhuma das PARTES será considerada inadimplente ou responsável perante a outra PARTE, nos termos deste CUSD, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de hipóteses de Caso Fortuito ou Força Maior. 



    E, conforme decido por este Órgão Colegiado, ao julgar o agravo de instrumento interposto em face da decisão antecipatória proferida nestes mesmos autos, a pandemia de COVID-19 constitui fato superveniente, extraordinário, inevitável e imprevisível para os contratos celebrados antes da sua propagação. (AI nº 5003500- 92.2020.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Clem de Oliveira). 



    Na ocasião, entendeu o Colegiado pela flagrante desproporção entre os valores cobrados e a energia efetivamente consumida, razão pela qual peço venia para transcrever trecho do voto condutor: 



    As provas reunidas (documento ID nº 836258) demonstram que o valor da energia consumida pela agravada entre abril e agosto de 2020 foi de R$ 1.620,31 (mil seiscentos e vinte reais e trinta e um centavos), ao passo que as faturas emitidas pela agravante correspondem a R$ 41.634,97 (quarenta e um mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), decorrendo a cobrança de valores exorbitantes em comparação com a energia efetivamente fornecida (destaquei). 



    Verifica-se que nas faturas de abril a julho a agravante cobrou a título de demanda de potência mínima contratada o valor fixo mensal de R$ 5.332,90 (cinco mil trezentos e trinta e dois reais e noventa centavos) e no mês de agosto o valor de R$ 5.581,20 (cinco mil quinhentos e oitenta e um reais e vinte centavos), além da quantia correspondente à energia efetivamente consumida. 



    Assim, considerando que a autora não pretende a isenção da cobrança, mas tão somente a aferição, nos meses em que ficou impedida de exercer as suas atividades, do consumo efetivamente medido, ao invés do valor cheio previsto no contrato, reputo correta a sentença combatida, revelando-se abusivo, também, o termo de confissão de dívida assinado. 



    Destaco não se tratar de violação da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda), mas sim de sua adequação à nova realidade imposta pelos efeitos do isolamento decorrente da pandemia de COVID-19.



    Como destacado acima, embora o instrumento firmado preveja até mesmo a possibilidade de suspensão do contrato, pretende a apelada a manutenção do vínculo, porém, com a adequação do valor cobrado no período de março a setembro de 2020, situação que reputo razoável e necessária, adequando a situação contratual ao nefasto cenário econômico causado pela pandemia. 



    Reafirmo que não estamos diante de uma simples alegação de dificuldade econômica, mas sim de uma situação excepcional de pandemia, sem precedente, o que autoriza a cobrança temporária pelo consumo efetivo. 



    Assim, não está o Poder Judiciário inovando no sistema de cobrança pelos serviços prestados, ou mesmo intervindo nas normas técnicas editadas pela agência reguladora, mas apenas restabelecendo o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo a cobrança fixa pela demanda de potência excessivamente onerosa, considerando a significativa redução do consumo e a impossibilidade de auferir renda em decorrência das restrições impostas.



    (...)”. (eDOC 31 – ID: c311d5e2, p. 15-18)   



    Assim, divergir das conclusões do acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como das cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Ação de revisão de contrato. Serviços de telecomunicação. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar o caso à luz da legislação infraconstitucional aplicada, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório e as cláusulas do contrato, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF). IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1544243 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.06.2025)  



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato administrativo. Equilíbrio econômico e financeiro. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1551598 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26.08.2025)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 31 – ID: c311d5e2, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente